Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-38.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. SEGURO.
1. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. SEGURO.
1. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos, mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor também deve poder escolher a seguradora de seu interesse, não podendo ser compelido a contratar com a seguradora previamente estipulada pelo financiador. Entendimento sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972.
2. No caso, a parte autora não pôde escolher se aderia ou não ao seguro, porquanto o contrato não foi oferecido em separado. Venda casada configurada.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001203-38.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
BANCO VOLKSWAGEN S/A, é apelado GILBERTO LASSAKOSKI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-38.2018.8.26.0587 -Voto no 48022b
2
VOTO No : 48022b
APEL.No : 1001203-38.2018.8.26.0587
COMARCA : SÃO SEBASTIÃO
APTE. : BANCO VOLKSWAGEN S/A
APDO. : GILBERTO LASSAKOSKI (JUST GRAT)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO. SEGURO.
1. As financeiras podem incluir seguro em seus contratos,
mas devem conceder ao consumidor oportunidade de optar
por aderir ou não a esse negócio. E não só. O consumidor
também deve poder escolher a seguradora de seu interesse,
não podendo ser compelido a contratar com a seguradora
previamente estipulada pelo financiador. Entendimento
sedimentado no REsp 1.639.320-SP, tema 972.
2. No caso, a parte autora não pôde escolher se aderia ou
não ao seguro, porquanto o contrato não foi oferecido em
separado. Venda casada configurada.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 126/133, cujo relatório ora se
adota, julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por
Gilberto Lassakoski contra Banco Volkswagen S/A, para afastar a
cobrança do seguro prestamista.
Inconformado, apela o réu aduzindo ser regular a
cobrança do seguro prestamista.
Pugnam, enfim, pela reforma do julgado, nos termos
de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram contrato de empréstimo, no qual
foi cobrados seguro no valor de R$ 3.746,50 (fls.22).
A questão do seguro também foi decidida de forma
definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob
o rito dos recursos repetitivos.
O seguro configura venda casada, a menos que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-38.2018.8.26.0587 -Voto no 48022b
3
demonstre que houve possibilidade de a parte escolher se aderia a esse
contrato, bem como eleger a seguradora.
Veja-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.2.TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1-Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .2.2-Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.2.3-A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.3.CASO CONCRETO.3.1Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.4.RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
ACÓRDÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-38.2018.8.26.0587 -Voto no 48022b
4
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao
recurso especial, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial
e fixar as seguintes teses repetitivas:"1 -Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade
excessiva.2-Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.3-A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora." (STJ-2a
Seção, REsp no 1.639.320 SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
12.12.18, DJe 17.12.2018)
Por certo, não é vedada a inclusão de seguro no
contrato bancário. Aliás, o seguro pode até reduzir o percentual dos juros
contratados. Porém, esse contrato acessório não pode ser imposto ao
cliente.
E, ainda que exista opção de contratar ou não (se a
parte anui à inclusão do seguro), ela deve ter também condições de
escolher a seguradora, não podendo ser compelida a negociar apenas
com aquela previamente estipulada pelo financiador.
O Min. Paulo de Tarso Sanseverino propôs, aliás,
quanto à questão, que se adotasse a seguinte tese quanto ao seguro
prestamista no contrato de financiamento:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001203-38.2018.8.26.0587 -Voto no 48022b
5
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.”
O documento de fls. 116/120 demonstra que o
contrato de seguro não foi firmado em separado. Portanto, se trata de
seguro imposto como uma tarifa a mais no financiamento. A parte não
pôde optar se aderia ou não ao seguro.
Portanto, inválida a cobrança do seguro.
Em suma as razões recursais não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Eventuais
embargos
de
declaração
que
não
contenham, de fato, erro material, omissão, contradição ou obscuridade,
escondendo, de outro lado, intento infringente, podem ser considerados
abusivos e, com isso, propiciar a condenação da parte às penas
correlatas.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator